Tribunal: TJSP
Processo: 0711918-80.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
r o preparo recursal, a recorrente permaneceu inerte. Deserção reconhecida. APELO DA CORRÉ VISION MED DESPROVIDO. Responsabilidade solidária da operadora de saúde, à luz da lei consumerista. Precedentes do STJ e deste TJSP. Indenização por danos morais devida e bem arbitrada. SENTENÇA MANTIDA COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESFAVOR DAS CORRÉS IDEAL CARE LTDA E VISION MED.
(TJSP; Apelação Cível 0711918-80.2012.8.26.0020; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Wilson Lisboa Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

14/12/2022

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais. Falha na prestação dos serviços. Sentença de parcial procedência. APELO DA CORRÉ CASA DE REPOUSO ILHA DO SUL PREJUDICADO. Notícia de acordo entre esta ré e os autores. APELO DA CORRÉ IDEAL CARE LTDA NÃO CONHECIDO. Devidamente intimada para complementar o preparo recursal, a recorrente permaneceu inerte. Deserção

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais. Falha na prestação dos serviços. Sentença de parcial procedência. APELO DA CORRÉ CASA DE REPOUSO ILHA DO SUL PREJUDICADO. Notícia de acordo entre esta ré e os autores. APELO DA CORRÉ IDEAL CARE LTDA NÃO CONHECIDO. Devidamente intimada para complementar o preparo recursal, a recorrente permaneceu inerte. Deserção reconhecida. APELO DA CORRÉ VISION MED DESPROVIDO. Responsabilidade solidária da operadora de saúde, à luz da lei consumerista. Precedentes do STJ e deste TJSP. Indenização por danos morais devida e bem arbitrada. SENTENÇA MANTIDA COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESFAVOR DAS CORRÉS IDEAL CARE LTDA E VISION MED.